Tribunal: TJMT
Processo: 1038144-11.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038144-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Veículos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 026.617.891-03 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), LUIZ LUCIAN SILVA MAGALHAES - CPF: 029.222.261-07 (RECORRIDO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), WILSON JOSE DE ARRUDA - CPF: 161.688.101-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPON
SABILIDADE PELAS
MULTA
DE TRÂNSITO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE QUEM ESTEVE NA POSSE DO AUTOMÓVEL.
AUSÊNCIA DE
FATO IMPEDITIVO, MO
D
IFICATIVO
OU
EXTINTIVO
DO DIREITO DA PARTE RECLAMANTE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Incumbe
à
pa
rte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e,
q
uanto
à
parte

reclamada
,
a

existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC). No
caso
,
não sendo
comprovado
que a parte autora é quem est
e
v
a
na posse do
s
veículo
s
quando da
ocorrência das
infrações de trânsito
que geraram
aplicação de multa
s
, é indevido o abatimento d
e
sses
valor
es

da quantia a ser ressarcida
a ela
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1038144-11.2021.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RAFAEL DA SILVA LEITE

Recorrido
:
WILSON JOSE DE ARRUDA / LUIZ LUCIAN SILVA MAGALHAES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAFAEL DA SILVA
LEITE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
WILSON JOSE DE ARRUDA
e
LUIZ LUCIAN SILVA MAGALHAES
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

os

valores

gastos

pelo

reclamante
para
a

aquisição
do
automóvel

devem
ser
parcialmente
restituídos
,

deve
ndo
ser
descontado
do
montante

a
s
multas

aplicadas

durante

o período
em que a parte recorrente esteve na posse
do
veículo
, perfazendo o importe de R$ 12.037,82
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante, sustentando que os valores gastos para a aquisição do automóvel devem
ser
integralmente restituídos, pois

as infrações relacionadas ao
s
veículo
s
Ônix
e Voyage
ocorreram em período
no qual
não estava
na
posse
deles.
Requereu a reforma da sentença nesse ponto
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manuten
ção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

A
parte

reclamante

alegou que após a rescisão do contrato de compra e venda do veículo
firmado entre as partes
, o
valor pago
a título
de
ági
o
, bem como
as parcelas do financiamento deve
m
ser integralmente
restituíd
as
.

E
m defesa, a parte reclamada justificou que não devolveu
integralmente o valor pago
, pois durante o período em que o autor estava em posse do veículo
,
ocorreram
inúmeras infrações
,
perfazen
d
o

o importe
total de
R$ 10.509,70.

Dessa forma, embora a parte recorrente alegue a ocorrência de julgamento
extra petita
,
tal
vício
não ocorreu no presente caso, porque o julgador, ao apreciar as matérias que lhe são submetidas, deve
considerar todo o conjunto da postulação
, assim como observar o princípio da boa-fé (§ 2º, art. 322 do CPC)
, como realizado pelo juízo singular
.

Quanto ao mérito recursal, a
nalisando
o conjunto fático probatório disponível
,
verifico que embora
os
reclamad
o
s aleguem que a parte reclamante incorreu em mais de 30 (trinta) infrações de trânsito
com
os veículos que estavam sendo negociados (Ônix e Voyage)
, em nenhum momento foi especificado o exato período em que o autor, de fato, esteve na posse dos automóveis
. I
nclusive, é possível constatar a ocorrência de multas de períodos anteriores e posteriores à negociação que estava sendo entabulada entre as partes
,
no que diz respeito ao veículo
Ô
nix
(ID 71375411/PJe2)
.

Em relação ao Voyage, verifico que sequer foram apresentadas as datas em que as infrações efetivamente ocorreram, uma vez que
os
recorrid
o
s trouxeram aos autos apenas
os compr
o
vantes
do pagamento das mu
ltas
(ID 71375405/PJe2)
.

Em vista disso, mostra-se incerto afirmar que, de fato, foi a parte autora quem
cometeu todas as
infrações
alegadas pelos reclamados, ainda mais ao considerar a quantidade
delas e o
curto lapso de tempo.
Portanto, é devido o abatimento apenas do valor referente ao pagamento do pátio do referido veículo (quando foi apreendido), suportado pelos requeridos e que, a propósito, foi aceito e confessado pelo recorrente em seu recurso.

Destaco
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373
, incisos I e II
do CPC).

No pres
ente caso, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório
,

demonstrando
a ocorrência da negociação entabulada, bem como os pagamentos realizados
. Já

os
reclamad
o
s não comprovam qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da parte reclamante, porquanto não
demonstram
que
as
multas
ocorreram
durante o período em que o autor
esteve

na
posse do
s
veículo
s

negociados, e nem mesmo o correto período em que det
eve
a posse deles.

Portanto
, é devido o abatimento apenas do valor de R$ 1.447,12, referente ao pagamento de pátio do veículo durante o período em que esteve apreendido
, devendo ser restituída a quantia de R$ 15.566,88 à parte reclamante
.

Dispositivo.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
tão somente
para

determinar
que
seja abatido
apenas do valor de R$ 1.447,12, do montante a ser restituído à parte reclamante, devendo o reembolso ser na quantia de
R$ 15.566,88 (quinze mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)
. No mais,
mantém-se
inalterado o
decisum
recorrido.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024